Tribunal: TJDFT
Processo: 0753281-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753281-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA AUXILIADORA SANTOS ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO CSF S/A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Auxiliadora Santos Andrade contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas n. 0716069-57.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ela (id 218131184 dos autos originários). Juliana Auxiliadora Santos Andrade formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para: 1) que seja autorizada a depositar mensalmente o valor de R$ 4.823,97 (quatro mil oitocentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos), equivalente a trinta por cento (30%) de sua renda líquida até a audiência de conciliação; 2) suspender a exigibilidade dos demais valores devidos e 3) que Banco do Brasil S.A., Midway S.A.- Crédito, Financiamento e Investimento, Nu Pagamentos S.A., Banco CSF S.A. e Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. abstenham-se de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito. O Juízo de Primeiro Grau analisou e decidiu somente o requerimento de limitação dos descontos em conta corrente e, em consequência, de autorização para depósito do valor mensal equivalente a trinta por cento (30%) de seus rendimentos líquidos. O requerimento de abstenção de inclusão do nome de Juliana Auxiliadora Santos Andrade nos cadastros de restrição de crédito à Banco do Brasil S.A., Midway S.A.- Crédito, Financiamento e Investimento, Nu Pagamentos S.A., Banco CSF S.A. e Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. não foi apreciado e decidido pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. A análise perfunctória dos autos indica supressão de instância quanto ao requerimento de abstenção de inclusão do nome de Juliana Auxiliadora Santos Andrade nos cadastros de restrição de crédito à Banco do Brasil S.A., Midway S.A.- Crédito, Financiamento e Investimento, Nu Pagamentos S.A., Banco CSF S.A. e Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Intime-se Juliana Auxiliadora Santos Andrade para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator